Tribunal: TJDFT
Processo: 0711204-19.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0711204-19.2023.8.07.0003 APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: VICTOR HUGO DOS SANTOS ROSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Ante a desistência do recurso, retire-se da pauta de julgamento e retornem-se os autos conclusos. Brasília, 31 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora